Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. SÍNDROME DE WEST. CANABIDIOL. MENOR. NÃO PREVISÃO EM PROTOCOLO CLÍNICO. NÃO INDICAÇÃO NA BULA. SEGURANÇA DO USO OFF-LABEL. NÃO DEMONSTRADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. REDUÇÃO DE PRAZO.
1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).
2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento.
3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente.
4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
5. O medicamento CANABIDIOL está disponível no SUS para a patologia da requerente, porém para maiores de 2 anos, existindo outras opções disponíveis para a idade da requerente.
6. Não merece reparos a decisão que indefere o pedido liminar de fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento não integrante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de tratamento da Síndrome de West para a faixa etária da autora agravante, quando não há indicação na bula do medicamento ou evidência científica robusta acerca da segurança do uso do medicamento off label.
7. Em razão da urgência para se obter informações técnicas e viabilizar a análise se é cabível ou não a utilização da medicação em questão para o tratamento na faixa etária da autora, confirma-se a antecipação da tutela recursal para redução do prazo de apresentação de nota técnica do NATJUS.
8. Agravo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte.